Tribunal: TJES
Processo: 5005981-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-50.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDSON LUIS PAJARES

RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ALTERAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MUDANÇA DA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO. PRAZO ESTIPULADO QUE DEVE SER RESPEITADO. NÃO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo recorrente sob a fundamentação de ausência de caracterização de coisa julgada, haja vista a alteração da causa de pedir que fundamenta a presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia, inicialmente, em verificar a existência ou não de coisa julgada. Superada a discussão, passa-se a averiguação da legalidade da negativa de cobertura praticada pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que não restou caracterizada a ocorrência do instituto da coisa julgada, tendo em vista a mudança da situação fática e da causa de pedir apresentada na presente demanda. No mais, tem-se que o não pagamento da indenização no prazo estipulado, somente com fundamento na ausência de orçamento disponível, trata-se de evidente descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, CDC e Normas da SUSEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5005981-50.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDSON LUIS PAJARES

RECORRIDA: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEÍCULAR

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ALTERAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MUDANÇA DA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO. PRAZO ESTIPULADO QUE DEVE SER RESPEITADO. NÃO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo recorrente sob a fundamentação de ausência de caracterização de coisa julgada, haja vista a alteração da causa de pedir que fundamenta a presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia, inicialmente, em verificar a existência ou não de coisa julgada. Superada a discussão, passa-se a averiguação da legalidade da negativa de cobertura praticada pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que não restou caracterizada a ocorrência do instituto da coisa julgada, tendo em vista a mudança da situação fática e da causa de pedir apresentada na presente demanda. No mais, tem-se que o não pagamento da indenização no prazo estipulado, somente com fundamento na ausência de orçamento disponível, trata-se de evidente descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, CDC e Normas da SUSEP.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
EDSON LUIS PAJARES
em face de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEÍCULAR.

Narra o requerente que realizou junto à empresa requerida a contratação de seguro de proteção veícular para a sua motocicleta HONDA CG TITAN EX de placa OYH6J59. Aduz que a motocicleta foi roubada no dia 06 de março do ano de 2023, no Município de Fundão, motivo pelo qual foi aberto o procedimento administrativo junto à seguradora para recebimento da indenização contratada, contudo, até o momento não lhe foram repassados os valores devidos.

Ademais, sustenta que em oportunidade anterior ajuizou demanda com o mesmo pedido, que tramitou sob o n. 5012400-23.2023.8.08.0012, julgando improcedente o pleito autoral e condicionando o recebimento da indenização ao fornecimento da documentação solicitada via procedimento administrativo. Desta feita, sustenta que realizou o encaminhamento da documentação solicitada, contudo, permaneceu sem respostas da requerida quanto ao pedido.

A sentença de origem ao ID 10868382, resolveu a lide julgando improcedente o pleito autoral em decorrência da configuração do instituto da coisa julgada, extinguindo a demanda sem a resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V, do CPC.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado ao ID 10868384, pugnando pela integral reforma da Sentença objurgada, sustentando a inocorrência do instituto da coisa julgada, uma vez que a presente demanda versa sobre uma segunda negativa de cobertura securitária, com motivação distinta da negativa narrada na demanda ajuizada anteriormente.

Contrarrazões apresentadas (ID 10868391), ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão da Gratuidade de Justiça ao recorrente, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença
objurgada.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que o recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença atacada, uma vez que a sentença de origem não teria observado que a negativa questionada na presente demanda é distinta da negativa que motivou o ajuizamento do processo que tramitou sob o n. 5012400-23.2023.8.08.0012, logo, tratando-se de situações jurídicas distintas, não restaria configurada a ocorrência do instituto da coisa julgada, devendo ser analisado o mérito desta demanda.

De fato, ao analisar a demanda anterior, tem-se que a negativa de cobertura da seguradora restou justificada diante da não apresentação de documentações solicitadas no procedimento administrativo, motivo pelo qual a demanda foi julgada improcedente, já que o requerente não demonstrou a entrega da respectiva documentação.

Ocorre que, na presente ação, o recorrente sustenta que o motivo da negativa seria distinto e, a partir da análise da contestação apresentada pela recorrida ao ID 10869365, restou devidamente comprovado que da segunda vez o pagamento da indenização devida somente não foi realizado em decorrência da reprogramação orçamentária da associação, sendo a justificativa apresentada para o não pagamento dos valores após a apresentação da documentação solicitada.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, ocorre o instituto da coisa julgada quando as partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos, cumulativamente, o que não é o caso dos autos.

Tem-se que a situação jurídica narrada na peça exordial se difere da apresentada na demanda anterior, o que descaracteriza o instituto da coisa julgada, de forma que a reforma integral da sentença atacada é a medida que se impõe.

No caso dos autos, tem-se ainda que a demanda se encontra madura para julgamento, motivo pelo qual passo a fazê-lo.

De antemão, é válido ressaltar que o caráter de associação da recorrida não afasta o caráter de relação de consumo do contrato em discussão, motivo pelo qual deve ser aplicado na presente demanda o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSALIDADE DO "KIT LANCHE". NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais, bem como às custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária pelos danos materiais decorrentes de acidente envolvendo veículo segurado da autora; e (ii) definir se a negativa de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de proteção veicular celebrado entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

4. A ré presta serviços securitários remunerados, o que a enquadra como fornecedora de serviços. O STJ e o TJMG já firmaram entendimento nesse sentido, reconhecendo a aplicação do CDC às associações de proteção veicular.

5. Não restou comprovado que os danos no veículo segurado foram causados pelo "kit lanche" acoplado ao automóvel, nem que tal alteração nas características do veículo foi posterior à vistoria inicial, ou sequer comunicada à ré pela autora.

6. A ré não apresentou provas de que a exclusão de cobertura de acessórios e equipamentos tenha sido informada de forma clara e destacada à autora, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC, devendo, portanto, arcar com a cobertura securitária dos danos materiais.

7. A negativa de cobertura não configurou dano moral indenizável, pois, no contexto dos autos, o descumprimento contratual implica em mero aborrecimento, insuficiente para gerar lesão ao patrimônio imaterial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Primeiro recurso provido em parte, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a condenação pelos danos materiais. Segundo recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. "A relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus associados é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observada a boa-fé, transparência e clareza quanto às cláusulas contratuais, especialmente as restritivas de direitos".

2. "É inválida a exclusão de cobertura securitária não comunicada de forma clara e destacada ao consumidor".

3. "O descumprimento contratual que não gera dor, angústia ou sofrimento relevante não é apto a ensejar dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 54, § 4º; CC/2002, arts. 186 e 405; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/09/2012, DJe 03/10/2012; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.076907-9/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 04/10/2022. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.498864-8/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025). Grifo nosso.

Conforme se observa do regulamento da recorrida, reconhecido o sinistro e aberto o procedimento administrativo para requisição da indenização correspondente, a associação possui o prazo de 90 (noventa) dias para a realização do pagamento dos valores devidos. Na hipótese dos autos, observa-se que na oportunidade todas as exigências previstas no regulamento da associação recorrida foram cumpridas pelo recorrente, de forma que a própria associação confirma em sua peça defensiva que não ocorreu a negativa de cobertura, mas sim que o recorrente deveria aguardar a reprogramação do orçamento da associação para que pudesse receber a indenização, haja vista que na época da requisição o orçamento da recorrida não comportava o pagamento da quantia devida.

Ocorre que, o condicionamento do associado ao dever de aguardar a possibilidade da previsão orçamentária para o pagamento da indenização, para além do prazo de 90 (noventa) dias, não se encontra prevista no regulamento da associação, constando apenas o prazo mencionado.

Ademais, exigir que haja a previsão orçamentária para o pagamento da indenização, não havendo qualquer prazo específico estipulado para tanto, trata-se de medida expressivamente desfavorável ao consumidor, que acarreta um notório desequilíbrio contratual, o que ataca frontalmente as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, entende-se que, ainda que a associação entenda pela ausência de condição orçamentária para o cumprimento da obrigação pactuada, a mencionada reprogramação de pagamentos dos ressarcimentos deve ser realizada respeitando o prazo estipulado no regulamento da associação. lsto posto, tem-se que o não pagamento dos valores devidos ao associado, dentro do prazo fixado, caracteriza o descumprimento contratual pela associação.

Ademais, tem-se ainda que o prazo para ressarcimento estipulado pelo contrato, a saber 90 (noventa) dias, encontra-se em desacordo com as normas previstas pela SUSEP - Superintendência de seguros privados, que prevê o máximo de 30 (trinta) dias para pagamento, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPOTAMENTO. PERDA TOTAL. COBERTURA INDENIZÁVEL. COTA DE PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO. DESCONTO CABÍVEL. PRESTAÇÃO MENSAL INADIMPLIDA. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REQUISITO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. 1) Nos termos da legislação civil, o contrato de seguro se estabelece quando uma das partes se obriga a indenizar os riscos cobertos na apólice e a outra ao pagamento do prêmio mensal (art. 757 CC/02). 2
) Os contratos de proteção veicular firmando com associações de proteção automotiva, ainda que sem fins lucrativos, se vinculam às regras do Código de Defesa do Consumidor, visto se enquadrarem no conceito de fornecedoras de bens e produtos colocados no mercado à disposição de seus respectivos contratantes.
3) Incidindo as regras do CDC, o regulamento da associação de proteção veicular deve ser interpretado de modo mais favorável ao associado (art. 47, CDC), devendo, ainda, serem consideradas nulas as cláusulas do contato que exonerem direitos do consumidor, ou atenuem a responsabilidade do fornecedor (art. 51, I e IV, CDC).
4) Afasta-se a cláusula do contrato de proteção veicular que estipula o prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento da indenização pela associação, por violar direito do consumidor, previsto no art. 33, da Circular nº 256/2004, da SUSEP, que estabelece prazo de 30 (trinta) dias.
5) Admitido o desconto de parcela referente à cota de participação sobre a cobertura indenizável, quando expressamente prevista no instrumento. 6) Sobre o valor indenizável, a ser percebido pela parte associada, cabível, ainda, o desconto de parcela ou mensalidade inadimplida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 7) A indenização por dano moral exige comprovação do abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva. 8) Prevalecendo o dever de inden izar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196381-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024). Grifo nosso.

Isto posto, certo é que, se a fixação do prazo em 90 (noventa) dias se encontra em frontal desrespeito aos direitos do consumidor, não se pode admitir que a associação deixe de efetuar o pagamento no prazo fixado no regulamento interno, exclusivamente sob a fundamentação da necessidade de reorganização orçamentária, devendo o pleito autoral quanto ao ressarcimento do dano material ser acolhido em sua integralidade.

Já no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais, entendo que o mesmo não merece acolhimento. Explico.

No que pertine aos danos morais, a caracterização do descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, cabendo ao recorrente a comprovação de que a conduta praticada pela fornecedora de serviços foi capaz de gerar abalos à esfera imaterial, o que não ocorreu nos autos.

Tem-se que o recorrente limitou-se a narrar, de forma genérica, a ocorrência de danos morais, não realizando a comprovação específica quanto aos mencionados danos, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para condenar a recorrida ao ressarcimento do valor do veículo segurado, conforme a Tabela Fipe vigente à época do sinistro, nos moldes contratados.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)